Tribunal: TJSP
Processo: 1042182-94.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
r – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação dos juros, na espécie – Ausência de comprovação de abusividade da taxa contratada e de cobrança em patamar superior ao pactuado – Recurso improvido, neste aspecto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada – Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça – Contratos celebrados após a edição da referida Medida Provisória, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo STF – Existência de previsão contratual relativa à capitalização de juros com periodicidade inferior à anual evidenciada pelas taxas efetivas mensal e anual contratadas – "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"– Súmula 541 do STJ – Capitalização autorizada, na forma prevista no contrato – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios majorados para 11% do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade judiciária concedida ao autor.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1042182-94.2018.8.26.0602; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2021; Data de Registro: 28/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/03/2021

Data de publicação:

28/03/2021

Ementa:
"AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL" – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades

Ementa:
"AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL" – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa no acolhimento das pretensões deduzidas pelo autor.
REGULARIDADE DA PACTUAÇÃO – Ausência de demonstração de que os contratos em questão tivessem sido assinados em branco pelo autor e preenchidos de má-fé pelo banco réu – O autor não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de anulação dos contratos questionados – Recurso improvido, neste ponto.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Inadmissibilidade – Artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 2003, que previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano, no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito – Dispositivo cuja aplicação era condicionada à edição de lei complementar – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação dos juros, na espécie – Ausência de comprovação de abusividade da taxa contratada e de cobrança em patamar superior ao pactuado – Recurso improvido, neste aspecto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada – Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça – Contratos celebrados após a edição da referida Medida Provisória, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo STF – Existência de previsão contratual relativa à capitalização de juros com periodicidade inferior à anual evidenciada pelas taxas efetivas mensal e anual contratadas – "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"– Súmula 541 do STJ – Capitalização autorizada, na forma prevista no contrato – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios majorados para 11% do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade judiciária concedida ao autor.
RECURSO IMPROVIDO.